Tribunal: STF
Processo: RMS 25851
Classe: RMS
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Recurso ordinário em mandado de
   segurança. Anistia. Anulação.
1. O ingresso do recorrente na
   Aeronáutica ocorreu quando já vigorava a nova regência para
   engajamento e reengajamento e prazos para a permanência no
   serviço militar instituídos pela Portaria nº 1.104/64. Assim, a
   situação do impetrante não se assemelha aos militares ingressos
   antes da edição da referida Portaria, os quais tiveram direitos
   constituídos violados. Nessa hipótese, não procede a tese
   defendida pelo ora agravante de que o ato do Ministro da Justiça,
   que anulou a portaria concessiva da anistia política, estaria
   fundado em mudança superveniente da interpretação da norma ou da
   orientação administrativa. Na mesma linha, o RMS nº 25.833 e o
   RMS nº 25.596/DF.
2. Agravo regimental desprovido.